Tribunal: TJMT
Processo: 1026137-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026137-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE - CPF: 003.307.651-08 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 1° DECRETO N° 20.910/1932 – INTERRUPÇÃO OBSERVADA – DIMINUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (ART. 9° - DECRETO N° 20.910/1932) – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 9o do Decreto no 20.910/32, art. 3o do Decreto no 4.597/42 e Súmula 383 do STF, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato da prescrição.

No presente caso, mesmo observando a diminuição pela metade do prazo, se verifica a ocorrência da prescrição, motivo pelo qual não merece amparo o recurso, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1026137-61.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a parte autora ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 163943893).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 163943897), que se mostra equivocada o reconhecimento da prescrição, uma vez que não foi observado o disposto no art. 202, inciso I do Código Civil de 2002, afirmando que o prazo prescricional estava interrompido por força da existência de uma ação judicial anterior (Autos: 0501930-88.2015.8.11.0001), promovida pelo Recorrente em face dos Recorridos, tendo a mesma causa de pedir.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença ora recorrida, reconhecendo a interrupção da prescrição e determinando o retorno dos autos a Primeira Instância.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 163943366), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo
improvimento do recurso
, afirmando que a parte requerente ora Apelante, agiu tardiamente, cerca de 08 (oito) meses após a consolidação prescricional (Id: 171241188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 02/02/2015 a parte requerente ora Apelante, deu entrada no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande, vítima de uma queda do telhado, evoluindo com fratura de coluna no dorso lombar submetido a uma artodese de coluna dorso lombar descompressão da medula dorsal e fixação com parafusos pediculares.

Alegou a parte Recorrente em sua peça inaugural, que não teve o atendimento adequado, mesmo diante do quadro clínico de urgência, o que motivou seus familiares a levarem para o Hospital particular São Mateus, onde foi diagnosticado e encaminhado de imediato para o centro cirúrgico, bem como todos os procedimentos foram realizados, cuja soma resultou no importe de R$ 37.060,19 (trinta e sete mil e sessenta reais e dezenove centavos), sendo quitado apenas a quantia de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais).

Desse modo, o autor propôs a presente ação, almejando a restituição integral dos valores pagos durante a internação.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Por outro lado, verifica-se que merece prosperar a prejudicial de mérito acerca da prescrição para a pretensão inicial. Isso porque, preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 que: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Com efeito, nas ações pessoais contra a Fazenda Pública, decorridos mais de cinco anos do ato ou fato do qual se originaram, é de ser reconhecida a prescrição do direito de propor a ação, conforme estabelece a regra especial definida no art. 1o, do Decreto no 20.910/32 (que tem força de lei), e prevalece sobre a norma geral prevista no Código Civil. E, de acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo da prescrição
é a partir do momento em que o direito subjetivo é ofendido
, pois é neste momento que a parte tem interesse de agir e pode buscar a tutela jurisdicional para restabelecer o direito violado, a teor do que disciplina o art. 189 do Código Civil. No caso dos autos, a parte autora busca ser ressarcida das despesas médico/hospitalares ocorridas em 02/02/2015, junto ao Hospital e maternidade São Mateus, de sorte que é evidente o instituto da prescrição quinquenal, pois a presente demanda foi distribuída em 22.07.2021, ou seja transcorreu mais de 05 (cinco anos) da data do ato ou fato gerador da possível reparação de danos.

(...)

Assim, não tendo a parte autora pleiteado a indenização que entende devida no tempo oportuno, inviabiliza-se o deferimento da pretensão ora postulada, diante da ocorrência da prescrição quinquenal. Diante do exposto, reconheço a ocorrência da
PRESCRIÇÃO
com fulcro no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do art. 487, II, CPC. (...)” (grifo original)

Entretanto, a parte Apelante afirma que na realidade, havia distribuído anteriormente uma ação com o mesmo objeto (Autos: 0501930-88.2015.8.11.0001), a qual foi extinta sem resolução de mérito, transitando em julgado em 26/07/2017.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar o disposto no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, que estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas dos Estados e Municípios, vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ainda, sabe-se que após a interrupção da prescrição, o prazo recomeça a correr, porém, pela metade, em consonância ao previstos no art. 9°, in verbis:

“Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

No presente caso, a interrupção ocorreu em 26/07/2017, data do trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos n°.

Desse modo, os 02 (dois) anos e meio transcorridos a partir da data de interrupção, se findaria em 26/07/2020.

Não obstante, a presente ação foi distribuída em 22/07/2021, demonstrando de maneira inequívoca que mesmo com a observância da interrupção prescricional, os débitos discutidos foram fulminados pela prescrição.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ISONOMIA DE VENCIMENTO – PENSÃO – APELO DA AUTORA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA - APELO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PELA METADE – OCORRÊNCIA
– APELO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME. 1. Recurso de Apelação da Autora. 2. Alegação de julgamento extra petita. Se que a sentença prolatada pelo juízo a quo está em consonância com o pedido e a pretensão da Autora, não há que se falar em julgamento extra petita. 3. Apelo da Autora desprovido. 4. Apelo adesivo do Estado de Mato Grosso. 5.
De acordo com o art. 9o do Decreto no 20.910/32, art. 3o do Decreto no 4.597/42 e Súmula 383 do STF, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato da prescrição.
6. Embora o Decreto no 20.910/32, não enumere de forma taxativa as hipóteses de interrupção de prescrição, a existência de processo administrativo é considerada como uma causa de interrupção. Logo, a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, voltando tal prazo a correr por dois anos e meio. 7.
Se a presente ação ordinária foi proposta após transcorrido o termo ad quem, caracterizada está a prescrição.
8. Recurso de Apelação da Autora Desprovido. 9. Provido o apelo adesivo do Estado de Mato Grosso e sentença retificada em sede de reexame necessário.” (TJ-MT 10071646320188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2022) (destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 171241188),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando
o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC, ficando a obrigação suspensa nos termos do art. 98, §3°, NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023